Tribunal: TJSP
Processo: 1504400-51.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504400-51.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO YUKIO OKUMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar e negaram
provimento ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o advogado, Dr. José Miguel da Silva
Júnior, e usou da palavra a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo
Machado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 17a Vara Criminal de
São Paulo.
Apelante: Fernando Yukio Okuma
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.144.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 17a
Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, o réu Fernando
Yukio Okuma foi condenado como incurso no artigo 16, parágrafo
único, IV, da Lei no 10.826/03, a três anos e seis meses de reclusão,
em regime prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso
mínimo, porque, no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das
10h30min, na Rua das Violetas, no 93, bairro da Saúde, nesta
cidade, ocultava um revólver calibre 38, da marca “Rossi”, com a
numeração suprimida, municiado com quatro cartuchos deflagrados e
um cartucho íntegro; um revólver calibre 38, da marca “Taurus”, com
numeração suprimida, municiado com seis cartuchos íntegros; trinta
e dois cartuchos de calibre 38 íntegros e oito deflagrados; oito
cartuchos de calibre 32 íntegros; um cartucho de calibre 9mm íntegro
e picotado; dez cartuchos de calibre 40 íntegros e dois deflagrados;
vinte cartuchos de calibre 380 íntegros; quatro cartuchos de calibre
22 íntegros; quatro cartuchos de calibre 556 (fuzil) íntegros e uma
caixa de munições calibre 380 vazia, o que fazia sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformado, o réu recorreu arguindo em
preliminar a nulidade do processo por inépcia da denúncia e por ser
“parte ilegítima para figurar na condição de acusado na ação penal”. No
mérito, pretende a absolvição por falta de provas ou a mitigação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
penas, do regime de prisão e a substituição da sanção carcerária por
penas restritivas de direitos.
Regularmente
processado
o
apelo,
pela
rejeição da matéria preliminar e parcial provimento do recurso,
unicamente para a imposição de sanções alternativas, opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe rejeitar a alegação de
inépcia da denúncia, pois ela preencheu os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal e expôs de forma clara a dinâmica dos
fatos imputados ao réu. Realmente, da leitura dos autos se nota que
a inicial foi precisa na narrativa dos fatos e dela constaram os
necessários elementos essenciais, de forma a proporcionar a perfeita
compreensão da imputação e o pleno exercício do direito de defesa,
sem qualquer dificuldade, como aqui ocorreu.
Por outro lado, a alegação de vício no
processo por “ilegitimidade de parte”, fundada na alegação de não se
ter comprovado pertencer ao réu as armas e munições apreendidas,
na verdade se entrosa com o mérito do recurso, pois diz com a
valoração de elementos da prova, e com ele será analisada no
momento oportuno.
Superadas
as
questões
preliminares,
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
mérito o que se conclui é que a apreensão das armas de fogo e das
munições ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e
pelos laudos de exame pericial em local de crime e no material
apreendido, esse último atestando a aptidão das duas armas de
fogo para efetuar disparos, a supressão da numeração de série delas
e a eficácia da farta munição que as acompanhava (fls. 21/26, 31/44,
284/286 e 324/345).
A autoria da infração atribuída ao réu também
ficou demonstrada em função do apurado no curso da instrução do
processo, donde impossível acolher a alegação posta no recurso de
que seria ele parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente
ação penal.
Sempre que interrogado, o réu negou a
imputação. No inquérito policial, disse ter sido surpreendido com a
chegada de integrantes da Corregedoria da Polícia Militar em sua
casa, os quais trajavam “roupas comuns” e “forçavam” o portão de sua
residência. Afirmou ter aberto o portão para que entrassem e eles
passaram a revistar todo o imóvel e seu veículo, que estava na
garagem, “sendo que nada de ilícito fora localizado”, aduzindo que
“enquanto dois dos policiais preenchiam relatórios, outros dois saíram e
retornaram com uma mochila dizendo que diligenciaram nas casas
vizinhas, tendo a encontrado em uma das casas”. Asseverou nunca ter
visto a mochila, onde havia “duas armas e munições” e que “no primeiro
momento compareceu armado na frente da residência para questionar os
indivíduos, bem como “que não reconhece a camiseta apreendida com seu
nome inscrito e que não reconhece a camiseta referente à loja virtual Iron
Tático, nunca tendo adquirido nenhum produto na mesma”. Esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
nunca ter encostado nos revólveres e munições apreendidos e que
“de sua residência não consegue acessar a caixa de água de seu vizinho,
sendo a mesma inacessível” (fls. 9/10). Em Juízo, reafirmou nada
saber sobre a bolsa e as armas e munições apreendidas. Indagado a
razão de ter demorado a abrir a porta, mesmo após terem os policiais
se identificado como integrantes da Corregedoria da Polícia Militar,
disse que “não demorou muito, foi só o tempo de ligar para o advogado” e
ter suspeitado “da atitude deles”, por ser “muito fácil conseguir
distintivos de policial civil e militar” e por isso “não abriu de imediato”.
Afirmou que “em nenhum momento saiu do visual deles”; que os
policiais reviraram toda a casa e “não foi localizado nada de ilícito”; que
no final da diligência “eles resolveram sair da casa, saíram por cerca de
uns vinte, trinta minutos” e “voltaram com uma mochila, falando que teria
sido eu que teria jogado”. Alegou que a camiseta apreendida, que
tinha seu nome, estava na sala de sua residência, onde foi
fotografada pelos policiais e que “eles não trouxeram embrulhado”, que
“a camiseta estava exposta no chão, aberta, e eles colocaram a arma em
cima, não que estava enrolado”. Disse acreditar possa ter havido “má-
fé” por parte dos policiais, por não terem eles observado “o
procedimento operacional padrão para locais de crime”, havendo erro “no
procedimento da solicitação da perícia”. Indagado, disse que não houve
erro até o momento da localização da bolsa, mas apenas
especificamente quanto à perícia e afirmou que enquanto estava na
delegacia, foi informado que policiais teriam arrombado sua casa
para fazer a perícia do local; que os vizinhos não sabiam que era
policial militar, por uma questão de segurança; que não tem
inimizades na corporação e estar sendo processado na Justiça
Militar, por “vários crimes, organização criminosa, associação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
tráfico, tudo relacionado ao tráfico de drogas” o que motivou a diligência
em sua casa. Por fim, aduziu que na delegacia disseram não ser
importante ouvir o proprietário da casa onde a bolsa foi apreendida;
que “os policiais saíram de sua visão e da defesa e entraram no vizinho” e
que a operação da Corregedoria não era direcionada a ele, mas
voltada a “investigar o Batalhão onde trabalhava” e envolvia cinquenta e
quatro policiais de “diversas companhias” (registro digital).
Porém, a palavra do réu não convenceu, a
versão exculpatória dele cedendo passo ao firme e insuspeito relato
dos policiais militares inquiridos, os quais, nos aspectos relevantes,
declararam no auto de prisão em flagrante terem dado cumprimento
a mandado de busca e apreensão na casa do apelante, expedido nos
autos do processo no 0006581-97.2018.9.26.0010, da Primeira
Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, durante a
denominada “Operação Ubirajara”, deflagrada pela Corregedoria da
Polícia Militar para investigar o envolvimento de policiais com o
narcotráfico e com o crime organizado, ocasião em que localizaram
as duas armas de fogo com a numeração suprimida e inúmeras
munições de calibres variados. No local, o réu atendeu a equipe sem
abrir o portão, disse que telefonaria para o advogado, fechou a porta
e, depois de cerca de dez minutos, puderam ouvir um barulho vindo
dos fundos da residência e o réu foi visto “passando por uma janela
vindo dos fundos do imóvel para a parte da frente”, razão pela qual
abriram o portão e o réu abriu a porta da sala, autorizando o
ingresso no imóvel, que foi revistado na presença do advogado dele,
que logo se fez presente. Na revista, localizaram no quarto do réu
alguns simulacros de arma de fogo e, no escritório dele, puderam ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
da janela a caixa d'água da casa vizinha e, embaixo dela, uma bolsa
verde, o que motivou a diligência na casa ao lado, cujo morador, que
se chamava David, autorizou a entrada e eles tiveram acesso à
bolsa, onde foram localizados um soco inglês, munições de calibres
variados e duas armas de fogo com a numeração suprimida, uma
delas envolta “num pedaço de camisa com a inscrição Sd PM OKUMA”.
Segundo ainda informaram, o réu “num primeiro momento disse que não
reconhecia a bolsa e demais objetos encontrados em seu interior, sendo
certo que ao ser indagado a respeito do pedaço da camiseta com a
inscrição 'Sd PM OKUMA', permaneceu em silêncio”, esclarecendo,
também, que “era impossível acessar a bolsa pela casa de David” e
“apesar de ter chovido durante a noite e de ainda estar garoando, a bolsa
estava completamente seca, indício de que havia sido deixada ali muito
recentemente” (fls. 3/8).
Em Juízo, o policial Fábio Rodrigues da Silva
esclareceu que o mandado de busca e apreensão foi expedido
durante “operação da Corregedoria juntamente com o Ministério Público,
para desmantelar uma organização criminosa que envolvia traficantes da
zona sul e policiais militares do 22 BPM”. Relatou que se identificaram,
o réu abriu a janela e logo fechou, dizendo que só sairia quando o
advogado chegasse, arrombaram o portão e ele então abriu a porta,
leram o mandado, o advogado chegou e acompanhou a busca feita
no imóvel. Contou terem visto, na casa do vizinho, que “tinha um
bornal, uma mochila militar de cor verde, embaixo da caixa d'água”, foram
até lá acompanhados do advogado do réu e apreenderam a mochila,
onde estavam as armas com numeração suprimida, uma delas
envoltas na camisa que tinha o nome do réu, além de inúmeras
munições, inclusive de fuzil. Disse que ouviram barulho e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
movimentação do réu dentro da casa, assim que ele fechou a janela,
aduzindo terem tido a impressão de que seria o réu jogando a
mochila na casa do vizinho, o “barulho do bornal batendo na laje do
vizinho”. Reafirmou ter o advogado do réu acompanhado toda a
diligência no imóvel do vizinho e que uma das armas estava enrolada
na camisa com o nome do dele. Afirmou que da casa do vizinho era
bem mais difícil o acesso à mochila, “estava mais para a casa do réu”,
esclarecendo que do escritório dele “tinha amplo acesso” ao local
onde foi encontrada a mochila, que estava seca, o que autoriza a
conclusão de que teria sido colocada no local recentemente, porque
havia chovido. Indagado, afirmou ter se passado cerca de quinze
minutos desde o momento em que o apelante fechou a janela e
depois permitiu a entrada da equipe na casa e que escutaram o réu
se movimentando lá dentro, mas não o viram ir para os fundos do
imóvel; que viram a bolsa embaixo da caixa d'água do vizinho,
olhando da janela do escritório do réu; que terminaram as buscas na
casa dele e foram ao imóvel vizinho e que o vão onde localizaram a
bolsa estava úmido, mas ela estava seca (registro digital).

Por sua vez, o policial Hélio de Souza
Pedroso narrou que os mandados de busca e apreensão e de prisão
eram direcionados a policiais militares envolvidos com organização
criminosa; que pediram para o réu abrir a porta, mas ele demorou
“uns dez minutos para atender” e depois disse que só abriria com o
advogado; que arrombaram o portão e então ele abriu a porta e
durante as buscas viram, pela janela de um dos quartos, uma bolsa
embaixo da caixa d'água da casa vizinha, sobre a qual o réu disse
nada saber. Afirmou que “pela demora que teve para abrir a porta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
causou estranheza, porque na casa de um vizinho ia ter uma bolsa bem do
lado da casa do policial?”; que dois policiais foram até o imóvel
vizinho, acompanhados pelo advogado do réu, e o morador disse que
a bolsa não era dele; que “uma das armas estava uma camiseta
enrolada com o nome soldado PM Okuma” e o réu disse que nada era
dele; que chovia no momento da diligência e a mochila estava seca;
que era possível uma pessoa arremessar a mochila e acertar o vão
sob a caixa d'água; que não foi possível distinguir a origem do
barulho que ouviram quando o réu fechou a janela e que a diligência
na casa do réu teve início às seis horas da manhã. Indagado se era
possível que a mochila fosse arremessada no vão, mesmo com a
calha existente, disse que sim, porque “a calha não era tão grande, era
uma pequena calha” (registro digital).
De sua parte, o policial Jorge Luiz Fernandes
Barbosa confirmou as circunstâncias da prisão do réu e da
apreensão de armas e munições e que ele abriu a janela, que se
identificaram, ele fechou a janela e demorou por volta de dez
minutos para abrir e durante esse intervalo ouviram barulho no
interior do imóvel, arrombaram o portão e o réu então abriu a porta.
Afirmou que a mochila estava seca, embora estivesse chovendo,
dando a entender que teria sido jogada há pouco tempo no local; que
a distância entre a janela do escritório e o vão onde encontrada a
mochila era curta; que o vizinho disse que a mochila não era dele;
que o advogado do réu acompanhou a diligência realizada na casa
ao lado; que “pela casa do vizinho não conseguiu pegar esse bornal”,
teve que subir na laje e dar a volta na caixa d'água e “pelo muro do
alvo nosso aí conseguiu ter acesso a esse bornal”, que foi aberto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
presença do advogado do réu e revelou acondicionar munições
diversas, inclusive de fuzil, um soco inglês e duas armas com
numeração suprimida, uma envolta na camiseta com o nome do réu.
Declarou ter o réu negado ser o proprietário da mochila e
permanecido em silêncio quando lhe exibiram a camiseta com o
nome dele. Segundo ainda esclareceu, anotou os dados do vizinho e
informou à autoridade policial, que entendeu não ser necessário ouvi-
lo. Informou conhecer o réu “de vista”, pois integravam a mesma
turma na escola de formação; que a mochila deveria pesar
aproximadamente cinco quilos; que viram a mochila durante a busca
na casa do réu e que o vizinho não sabia que o réu era policial
(registro digital).
Ouvido em Juízo, o perito Wilton Silva Aguiar
disse ter ido ao imóvel do réu, onde “foi apresentado para perícia os
fundos da casa, onde tinha uma janela, olhando pela janela do lado de
cima o imóvel vizinho, apontado para exame uma caixa d'água do imóvel
já do vizinho, com espaço de mais ou menos vinte centímetros e um cano
no meio”, aduzindo que “esse local teria sido apontado como local onde
havia uma sacola, uma bolsa, com armamentos e outros materiais”.
Contou haver uma equipe de policiais à paisana e ter sido autorizada
sua entrada no imóvel. Esclareceu que, por ter sido apontado o local
específico a ser periciado, não observou os demais cômodos ou se
havia sinais de arrombamento, não tendo sido a perícia
acompanhada por advogados ou pelo vizinho. Disse ter chegado a
bater na casa do vizinho, mas ninguém atendeu e que “da janela do
imóvel que foi apresentado para exame dava para ver o local importante,
para constatar o material”, bem como que “da janela para a caixa d'água,
local apontado, dá um metro e oitenta, no máximo dois metros”. Aduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
não saber informar todo o conteúdo da bolsa, mas acreditar que
pesava “uns dois quilos, só em revólver” e que para acertar o vão na
laje precisaria “de um arremesso”. Indagado se seria possível alguém
arremessar a sacola e acertar o vão, disse ser difícil, mas não
impossível, “porque tinha um tubo de passagem de água no meio do vão”;
que seria difícil ver a movimentação de pessoas dentro do imóvel
porque havia cortinas nas janelas e seria difícil ouvir passos no
quintal ou nos fundos; que no local não viu escada e que não foi até
o quintal, tendo constatado que a abertura era voltada para a casa
do réu e não ter dado para ver se havia abertura do lado da casa do
vizinho. Perguntado se a mochila poderia ser arremessada da janela,
disse “ser difícil acertar, mas pode acertar”, aduzindo que “não é fácil,
mas também não é impossível” e que havia uma distância de “um metro
e oitenta” entre a janela e vão (registro digital).
Como se vê, diante de todo o apurado nos
autos, a afirmativa do réu, quanto a nada saber a respeito de todo o
material apreendido, não era mesmo suficiente para elidir a segura
conclusão de realmente tudo a ela pertencia, tal como acabou
reconhecido na respeitável sentença.
De fato, as circunstâncias da apreensão das
armas e munições, em operação deflagrada pela Corregedoria da
Polícia Militar e que tinha como alvo integrantes da corporação sobre
os quais recaíam suspeitas de envolvimento com a criminalidade,
bem como a demora do réu para atender a equipe de policiais que
batiam a sua porta, além da localização, na bolsa onde estava o
material ilícito, da camiseta com o nome do apelante gravado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
deixam qualquer dúvida sobre ter sido correta a condenação dele
pelo delito tipificado no Estatuto do Desarmamento.
Nessa análise, cabe observar que para a
comprometedora localização da camiseta com seu nome na mochila
onde estavam as armas e munições o réu não ofereceu explicação
que pudesse afastar a conclusão de pertencer a ele todo o material
ilícito, limitando-se a insinuar que os policiais teriam se utilizado de
uma das camisetas que havia em sua casa para “embrulhar” a arma, a
fim de incriminá-lo, até porque a afirmativa dele quanto a terem os
policiais saído de sua casa, ao final das buscas, e retornado com a
mochila, foi desmentida pelos agentes públicos em Juízo, quando
relataram que toda a diligência realizada na casa do vizinho foi
acompanhada pelo advogado do réu e que a mochila foi retirada da
laje e aberta na presença do dele, afirmação que nenhum dos
defensores do réu presentes na audiência sequer refutaram.
Além
disso,
ao ser indagado quanto à
existência de eventual abertura do vão, onde a mochila com armas e
munições foi apreendida, voltada para a casa do vizinho, o policial
Jorge, a quem incumbiu a tarefa de arrecadá-la, deixou certo que
não havia acesso à mochila pela casa de David, apenas pela do réu,
tudo a reforçar a certeza de que o material realmente pertencia ao
ora apelante, tendo o perito afirmado que, embora houvesse certa
dificuldade, era possível que a mochila fosse arremessada pela casa
do réu ao local junto à caixa d'água do vizinho, onde teria sido
encontrada, a isto se acrescendo o sintomático fato de que a mochila
estava seca, embora tivesse chovido na ocasião, a indicar ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
ela ali jogada há poucos instantes.
No caso em pauta, oportuno ponderar não
haver motivo para desprezar o relato dos policiais, contra quem nada
de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o que
afirmaram. Deve, pois, prevalecer a presunção de que os agentes
públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
merecendo prestígio a palavra deles quando, como no caso, noticiam
em Juízo suas atividades no combate e repressão à criminalidade,
não sendo crível fossem levianamente imputar um crime de tal
gravidade a um integrante da própria corporação, ainda mais se
valendo desnecessariamente de armas de fogo e inúmeras munições,
até porque bastaria uma só para a tipificação do delito.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0,
relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Ademais,
cabe
frisar
que,
embora
lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
competisse, o réu não trouxe qualquer elemento concreto a respaldar
a tese de que seria alvo de perseguição por parte dos policiais
responsáveis pela prisão, aqui não se podendo deixar de ressaltar
que as buscas na residência dele não foram realizadas de forma
aleatória e sim depois de investigação prévia conduzida pela
Corregedoria. Portanto, como não se desincumbiu da prova que lhe
cabia produzir, a teor do que impõe o artigo 156 da lei processual
penal, não poderia mesmo ver prevalecer suas pueris alegações em
detrimento dos elementos de convicção reunidos no processo e que
apontavam para sua firme incriminação.
Também não se pode alegar ser a prova frágil
por haver alguma contradição nas declarações prestadas pelos
policiais, pois eventuais discrepâncias sobre aspecto de índole
secundária da prova são possíveis de ocorrer, mormente se
consideradas as inúmeras diligências por eles vivenciadas no dia-a-
dia.
A propósito do tema, o entendimento da
jurisprudência é no sentido de que “pequenas dissonâncias na prova
oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O
importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais,
desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são
frutos das imperfeições do psiquismo humano.” (JTACRIM 95/262).
Demais disso, tal circunstância não tem o
condão de infirmar a certeza da autoria e materialidade da infração
penal, que decorre dos aspectos substanciais dos elementos de
convicção reunidos no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
Sendo assim, havia prova suficiente e hábil à
condenação do apelante, por ocultar, ao arrepio da lei, armas de
fogo com numeração suprimida e grande quantidade de munições de
calibres variados, como revelado pela firme, segura e insuspeita
palavra dos policiais, cuja narrativa deve prevalecer sobre a
inconsistente versão do réu, pelos motivos já expostos.
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas
com critério e moderação, um sexto acima do mínimo legal, em razão
da quantidade de armas de fogo e munições apreendidas em poder
do réu, totalizando três anos e seis meses de reclusão e onze dias-
multa, no piso mínimo, em entendimento que se alinha ao adotado
pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a respeito da
possibilidade de exasperação das sanções em casos tais, já decidiu:
“No caso, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, em
razão das circunstâncias do crime qualidade e quantidade de armas e
munições apreendidas -, pois a conduta do acusado denota maior
reprovabilidade quando comparada com aquele que porta apenas uma
única arma de fogo ou um número não expressivo de munições.
Precedentes.” (HC no 314.243, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 18.05.2017, DJe 23.05.2017) e “PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ARMAS
APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO” (AgRg
no AREsp no 650.649, 6a Turma, Relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, julgado em 30.06.2015, DJe 03.08.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
A despeito de se cuidar de réu primário, a
gravidade concreta do delito, à vista de se tratar de posse ilegal de
armas de fogo com numeração suprimida e quantidade expressiva de
munições de calibres variados, por um agente da lei, indicava a
necessidade de maior rigor também no que diz com a escolha do
regime prisional, de modo que o inicial semiaberto fica mantido,
observando-se ter se beneficiado o ora apelante da indulgência do
julgador nesse aspecto, já que não há dúvida quanto ao maior
desvalor da conduta, posto ter sido praticada por policial militar, de
quem se esperava comportamento conforme o Direito.
Como já decidiu a Suprema Corte, “A fixação
do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo
absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em
decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante
está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o
recomendado nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência
da Súmula 719/STF.” (HC no 147.662, 1a Turma, Relator Ministro
Alexandre de Moraes, julgado em 1o.12.2017, DJe 15.12.2017 e, no
mesmo sentido: HC no 174.749, 1a Turma, Relator Ministro Alexandre
de Moraes, julgado em 20.09.2019, DJe 03.10.2019), em entendimento
do qual não discrepa o colendo Superior Tribunal de Justiça, que já
decidiu: “Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido
desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a
fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum
de reprimenda imposta ao réu.” (HC no 416.418, 5a Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 24.04.2018, DJe 03.05.2018) e
“Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Criminal no 1504400-51.2018.8.26.0228 - Comarca de São Paulo.
patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para o
cumprimento da pena reclusiva, quando desfavoráveis as circunstâncias
judiciais (art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do CP.” (HC no 516.811, 5a
Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 17.10.2019, DJe
29.10.2019).
Reconhecidas
como
desfavoráveis
as
circunstâncias judiciais, não se mostrava mesmo socialmente
recomendável e suficiente, para a justa reprovação da conduta, a
substituição da pena carcerária por sanções alternativas (STF, RHC
no 164.716, 2a Turma, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em
06.08.2019, DJe 16.08.2019 e STJ, AgRg no AREsp no 1473781, 5a
Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 17.09.2019,
DJe 23.09.2019), nos exatos termos do que se decidiu em primeira
instância, notadamente porque a gravidade concreta dela exige
resposta penal mais rigorosa.
Portanto, nada havendo que alterar na douta
sentença recorrida, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, por meu voto, rejeita-se a
matéria preliminar e se nega provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -